Tribunal: STF
Processo: HC 230466
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. Atuação substitutiva. Art. 13, VIII, do RISTF. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a tribunal superior. Súmula 691/stf. Excepcionalidade. Superação do óbice. Crimes de roubo qualificado e, corrupção de menores. Prisão preventiva. Incompatibilidade com o regime inicial de cumprimento de pena (semiaberto) fixado na sentença. Precedentes. Liminar deferida.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Anderson Gutemberg Costa em favor de Aguinaldo de Souza Cruz, contra decisão monocrática do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, exarada nos autos do HC 838466/ES (evento 05).



    O Paciente foi condenado às penas de 7 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 50 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de roubo qualificado e de corrupção de menores (arts. 157, §2º-A, II, do §2º do art. 157 do Código Penal, c/c art. 244-B, caput, da Lei n. 8.069/90), tendo-lhe sido negado, pelo juízo sentenciante e pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, o direito de recorrer em liberdade (eventos 02 a 05). 



    Extraio do ato dito coator (evento 5):



     (...)



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do habeas corpus originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar." 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    (...)



    No caso, não percebo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular. É prudente aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no Tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus”.



     



    No presente writ, a Defesa reputa inidôneos os fundamentos invocados para a manutenção da prisão cautelar do Paciente. Sustenta a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório.



    Decido.



    De partida, registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki). 



    Não obstante, a jurisprudência desta Casa, na linha dos arts. 654, § 2º, do CPP e 192, caput, do RISTF, autoriza o afastamento do óbice em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, como que ora se apresenta  (HC 129.553/SP, da minha relatoria). 



    Realmente verifico, em juízo de cognição sumária, a ocorrência de flagrante ilegalidade a interferir de forma imediata no status libertatis do Paciente.



    Como dito, o Paciente foi condenado à pena corporal de 7 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 50 dias-multa, em regime inicial semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Ora, uma vez estabelecido o regime inicial de cumprimento da pena na sentença condenatória – no caso, regime inicial semiaberto –, mostra-se inviável negar o direito de o sentenciado recorrer em liberdade, sob pena de legitimar a execução provisória da pena. 



    Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, fixado o regime inicial menos severo que o fechado, “a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório” (HC 165.932/SP, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 14.12.2018). Precedentes: HC 115.786/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 20.8.2013; HC 114.288/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 07.6.2013.



    Na mesma linha, destaco:



     



    “PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA.



    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes.



    II - Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário.”



    (HC 138.122/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 22.5.2017 – destaquei).



     



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 7. Ordem concedida de ofício.”



    (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017 – destaquei) 



     



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO.  INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO.



    1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes.



    2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente.



    3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória.



    4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos a coacusado.”



    (HC 132.923, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 26.4.2016 – destaquei).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.  PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da incompatibilidade entre a prisão preventiva determinada ou mantida na sentença e o regime de cumprimento da pena diverso do fechado, o que implicaria, de forma cautelar, punição mais severa que a decorrente do título condenatório. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC 220.331-AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 13.12.2022 – destaquei)



     



    Colho, ainda, de julgado sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, “(...) que eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado”(HC 180.131/MS, decisão monocrática, DJe 13.02.2020). 



     



    Ante o exposto, forte no art. 13, VIII, do RISTF, e sem prejuízo de reexame da matéria pela eminente Ministra Relatora, defiro  a liminar para revogar a prisão preventiva do Paciente Aguinaldo de Souza Cruz, facultando ao Juízo da Vara de Montanha/ES (Processo nº 0000636-96.2022.8.08.0033) a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).



    Deverá o Paciente ser imediatamente colocado em liberdade, se por outra razão não estiver preso. 



    Comunique-se, com urgência.



    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação.



    Findo o recesso forense, encaminhem-se os autos à Ministra Relatora. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2023.



     



Ministra ROSA WEBER



Presidente



(art. 13, VIII, do RISTF)